Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706152-02.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JANUARIA DE MACEDO FILHA DESPACHO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 27341728, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento com o medicamento BORTEZOMIBE pela parte autora, conforme prescrição médica, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo NATJUS/TJDFT. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 41684070, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal e à remessa necessária. Consoante o despacho exarado no ID 65680825, o Excelentíssimo Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinou o retorno dos autos à egrégia 8a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral, sob o Tema 1.234. O eminente relator Desembargador Fábio Eduardo Marques determinou a manifestação das partes no prazo comum de 5 (dias), sobre o preenchimento dos requisitos, se for o caso, estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (ID 66038634). A parte autora, no petitório acostado ao ID 66495423, em resposta ao mencionado despacho, pugnou pela dilação do prazo para 15 (quinze) dias, em razão da necessidade de juntada de relatórios médicos a serem fornecidos pela rede pública de saúde, além de seu grave estado de saúde. Considerando a dificuldade relatada pela parte autora, esta Relatoria deferiu a dilação de prazo para o cumprimento do despacho exarado sob o ID 66038634. O patrono informou o óbito da parte apelada no ID 67224075, postulando a resolução do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Em consulta no site da Receita Federal1, consta o registro da Sra. Maria Januaria de Macedo Filha como “titular falecido”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do ente apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 17:05:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublicaExibir.asp